Tribunal: TJDFT
Processo: 0722290-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722290-64.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: DEUSDETE ALVES GOMES DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 2a Vara Cível de Samambaia (Proc. 0706687-21.2021.8.07.0009 - id 94716767) que, por suspeita de fraude, deferiu a antecipação da tutela para suspender descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários decorrentes de suposto contrato de empréstimo bancário, sob pena de multa de R$ 2.000,00 por cada desconto indevido, limitada a R$ 20.000,00. Alega, em suma, legalidade dos descontos efetuados, pois decorrente de empréstimo contratado pela agravada. Insurge-se também contra o valor da multa e requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a urgência necessária para tal medida, haja vista que a discussão se resume à suspensão do pagamento das prestações, em antecipação de tutela, referentes a empréstimo bancário, a respeito dos quais há sérias suspeitas de contratação fraudulenta. Caso o agravo seja provido a agravada terá que regularizar as prestações que tiveram o pagamento suspenso. Quanto à multa, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à sua finalidade. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29.07.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR